Tribunal: TJDFT
Processo: 0001203-58.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial é indispensável para comprovar a gravidade das lesões corporais, sendo que a falta do exame complementar pode ser suprida pela prova testemunhal.

2. No caso dos autos, não há elementos probatórios que apontem de forma firme e segura o prazo pelo qual o ofendido tenha ficado em recuperação ou mesmo inabilitado para ocupações habituais por período superior a trinta dias, impossibilitando o reconhecimento da qualificadora da lesão corporal de natureza grave.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto